Tribunal: TJMT
Processo: 1044087-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044087-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLEI FERREIRA - CPF: 022.919.761-25 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SIRLEI FERREIRA - CPF: 022.919.761-25 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044087-04.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
SIRLEI FERREIRA.

Recorrido/Recorrente:
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13-02-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o reclamado ao pagamento por danos morais. A reclamante busca a majoração da indenização, enquanto o reclamado sustenta a regularidade da relação jurídica e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa reclamada comprovou a regularidade da contratação do débito impugnado; (ii) analisar se a inscrição nos cadastros restritivos configura ato ilícito; e (iii) examinar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova se justifica nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação.

O reclamado apresentou telas sistêmicas, cópia dos documentos pessoais e
selfie
da autora, os quais não foram impugnados especificamente pela reclamante, evidenciando a existência da relação contratual.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que telas sistêmicas são admissíveis como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do reclamado provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A negativação decorrente de débito regularmente contratado e não pago configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II, e art. 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 7º, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 259587152, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 106,95 (cento e seis reais e noventa e cinco centavos)
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Comprovação da relação jurídica;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o reclamado, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$
106,95 (cento e seis reais e noventa e cinco centavos
)
,

que afirma desconhecer,
uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

O demandado, em sede de contestação (ids. 259586698/

259586699)
,
juntou aos autos
telas sistêmicas,
além da cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora
, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, ainda que feitas alegações pela reclamante, inexistem nos autos provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
reclamado

para

julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025